Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-22.2019.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. TRATATIVAS POR VIA TELEFÔNICA. DESISTÊNCIA APÓS UM MÊS DA NEGOCIAÇÃO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO E ENCARGO EXIGIDO. PAGAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO DA CORRESPONDENTE BANCÁRIA. PERSISTENCIA DOS DESCONTO DA PENSÃO DO INSS DA DEVEDORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA CORRESPONDENTE. DANOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL SOLIDARIEDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

- Se os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, porquanto investem contra o embasamento jurídico utilizado no julgamento da demanda, não há falar em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.

- De acordo com o art. 322, §2o, do CPC, na interpretação do pedido, considerar-se- á o conjunto da postulação, bem como se observará o princípio da boa-fé. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela interpretação lógico-sistemática do pedido, extraída de todo o corpo da petição inicial e não apenas de sua conclusão.

- De acordo com o parágrafo único do art. 7o, §1o do art. 25 do CDC e artigo 2o da Resolução no. 3.954/2011, haverá a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorreram para os prejuízos suportados pelo consumidor. A ré, atuando na qualidade de correspondente bancária, ofertou, realizou as tratativas, concluiu a contratação do empréstimo por consignaçãojunto ao banco.Por força da legislação vigente, a instituição bancária é responsável pelos atos dos seus correspondentes, conforme resolução do Banco Central do Brasil.

- O mutuário desistiu da contratação e por orientação do correspondente, efetuou a restituição do crédito em sua conta bancária. O pagamento putativo é causa extintiva da obrigação (art. 309, CC). Se houve falha nesse procedimento de devolução do respectivo montante,a culpa não pode ser atribuída ao consumidor.

- A devolução em dobro, prevista no art. 42 do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido,como a existência de culpa ou má-fé do credor. Jurisprudência do C. STJ. Não se evidenciando a existência do elemento subjetivo imputável à instituição financeira, a devolução deve ocorrer de forma simples.

- APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.